Tribunal: TJMT
Processo: 1064672-48.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1064672-48.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LETICIA GRANDO DAL PISSOL - CPF: 003.891.221-06 (APELANTE), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), ISAAC ANTONIO DAL PISSOL TRICHES - CPF: 036.526.581-08 (APELANTE), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (APELADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), RAZER DO BRASIL (APELADO), KARINE CARVALHO GAMBOGGI SEGRETO - CPF: 282.742.098-85 (ADVOGADO), EVERGAME COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.330.791/0001-02 (APELADO), RAZER DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NO PRODUTO SUBSTITUTO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de defeito em produto eletrônico (fones de ouvido), cuja substituição foi realizada pelo fornecedor no prazo legal. A parte autora alegou vício também no produto substituto, o que não restou comprovado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a substituição do produto viciado, realizada dentro do prazo legal, é suficiente para afastar a pretensão indenizatória por danos materiais e morais;

(ii) saber se a parte autora comprovou minimamente a existência de novo vício no produto substituto, apto a justificar eventual responsabilização civil do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor comprovou que o primeiro fone de ouvido apresentou vício e foi substituído dentro do prazo legal, nos termos do CDC.

4. A parte autora não apresentou indícios mínimos do alegado defeito no segundo fone, descumprindo o ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o defeito do produto.

6. Eventuais transtornos vivenciados em razão do primeiro vício sanado no prazo legal não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como meros aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A substituição do produto viciado no prazo legal afasta a pretensão indenizatória, salvo prova de novo defeito. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do defeito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 18 e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC nº 0001047-09.2009.8.11.0035, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 11.07.2025; TJMT, ApC nº 1030728-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1064672-48.2022.8.11.0001

APELANTES: LETÍCIA GRANDO DAL PISSOL, ISAAC ANTÔNIO DAL PISSOL TRICHES

APELADAS: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LETÍCIA GRANDO DAL PISSOL e ISAAC ANTÔNIO DAL PISSOL TRICHES
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1064672-48.2022.8.11.0001, ajuizada em face de
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. e outra
,

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformados, os Apelantes alegam que a sentença atacada não considerou a extensão dos danos sob a ótica de que o autor Isaac é portador de TDAH e necessita dos fones de ouvido para estudo.

Aduzem, ainda, que o ônus da prova é das Apeladas, quanto à existência ou não de defeito no produto.

Com isso, pedem pela condenação solidária das Apeladas ao pagamento da quantia de R$ 1.250,80 (mil duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), referentes aos gastos com a aquisição do primeiro e do terceiro fones de ouvido, acrescidos dos consectários da mora.

Por fim, postulam pela condenação solidária das Apeladas ao pagamento da quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões ID. 295191941, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformados, os Apelantes alegam que a sentença atacada não considerou a extensão dos danos sob a ótica de que o autor Isaac é portador de TDAH e necessita dos fones de ouvido para estudo.

Aduzem, ainda, que o ônus da prova é das Apeladas, quanto à existência ou não de defeito no produto.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que não há sequer um mínimo indício de prova do defeito no
segundo
fone de ouvido, substituto do primeiro, que havia apresentado defeitos e fora substituído em razão da garantia do produto.

Analisando o conjunto probatório, resta provado apenas o vício no
primeiro
fone de ouvido adquirido, que foi enviado para o laboratório de análise do fabricante, e, após a realização de testes, fora constatado o vício no produto e realizada a substituição no prazo legal, conforme ID. 295191856.

Todavia, embora a parte autora/Apelante alegue que o
segundo
fone de ouvido também apresentou defeitos, não comprovou minimamente suas alegações, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe compete por força do art. 373, I do CPC.

A propósito:

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Por Vício De Produto. Sementes Agrícolas. Baixa Produtividade. Ausência De Prova Técnica Conclusiva. Recurso Desprovido.

(...)

6. Inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar elementos mínimos que evidenciem o vício do produto, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o defeito do produto alegado como causa do dano".

(...)
(N.U 0001047-09.2009.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) – destaquei.

Em razão disso, não há que se falar em indenização por danos materiais, vez que não restou provado, ainda que por mínimos indícios, o defeito no produto (segundo fone de ouvido).

Por outro lado, também não há que se falar em danos morais, pois, embora o
primeiro
fone de ouvido tenha apresentado defeitos, gerando dissabores na vida do autor, o fato é que o vício foi sanado no prazo legal, tendo o produto sido substituído por um novo.

Nessa seara, não se vislumbra dano moral indenizável, mas apenas mero dissabor, ainda que se considere a condição especial do requerente, portador de TDAH.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO – FALHA DO SERVIÇO - CONSTATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, porquanto a autora, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de indenização seja julgada improcedente.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, se intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam a produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado, visto que, não obstante alegue a apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, o autor trouxe seus comprovantes de rendimentos, inclusive o termo de rescisão do contrato de trabalho, os quais demonstram estarem preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.

No caso, restou comprovado que o autor levou seu veículo até a empresa apelante para efetuar compras de pneus, bem como proceder os serviços de balanceamento e alinhamento das rodas e, após o serviço prestado pela empresa apelante, o veículo apresentou problemas de ruídos em razão do parafuso solto na caixa de direção do veículo.

Ainda que tenha ocorrido a falha na prestação de serviço realizado pela empresa apelante, a situação ocasiona somente meros dissabores e aborrecimentos e não danos passíveis de serem indenizados moralmente,
haja vista que conforme a própria nota fiscal acostada pelo autor, o serviço prestado lhe dá direito à garantia de 01 (um) ano, ocasião em que o autor poderia ter se dirigido até o estabelecimento da apelante e gozado de seu direito à garantia, conforme informado na própria ordem de venda, o que não o fez.

Meros dissabores e aborrecimentos não são capazes de configurar o dever de indenizar por danos morais.

Logo, a improcedência da ação é medida que se impõe.-
(N.U 1030728-20.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (destaquei).

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os honorários para 17% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025